Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-97.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000129-97.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BARBOZA DA SILVA - CPF: 859.748.704-68 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000129-97.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Joao Barboza da Silva

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor alega, em síntese, que verificou desconto em sua conta salario, no valor de R$ 114,46 e, posteriormente, notou um depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 1.000,00 na data de 06/09/2023, concedido pela Ré, contudo, afirma que não realizou a contratação de qualquer serviço.

2. A instituição bancária, por sua vez, argumenta que os descontos são devidos, tendo em vista a contratação digital referente ao contrato n° 320000208910. Este contrato foi formalizado no dia 06/09/2023, no valor de R$ 1.000,00, parcelado em 24 vezes de R$ 114,46. A contratação foi realizada via Celular Banking, com acesso feito por CPF e senha/touch previamente cadastrados pelo cliente. A autenticação foi realizada com o ID Santander, que requer dados pessoais e intransferíveis da autora para formalização nesse tipo de modalidade.

3. E conforme consta no extrato, no mesmo dia o autor fez um Pix no valor de R$ 1.000,00 para Mara Aparecida Carrard.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
lega a autora, em síntese, que foi surpreendido com descontos em sua em sua conta bancária, a título de parcelas de empréstimo pessoal. Todavia, sustenta que não tomou o numerário em empréstimo, pelo que busca a nulidade do negócio jurídico, com a consequente devolução de todo o numerário descontado. A parte requerida, por sua vez, juntou os autos o contrato de empréstimo bancário, tomado via internet banking, com validação via biometria facial, por meio do dispositivo eletrônico que habitualmente era utilizado pelo correntista (Ids. 144424703 e documentos apresentados no corpo da contestação). Além disso, demonstra, por meio de extratos bancários, que tão logo recebido a importância em conta, o promovente fez a transferência a conta bancária de titularidade de terceiros, esta no exato valor do montante tomado em empréstimo (Id. 144424706). Outrossim, o montante foi devidamente recebido pela parte requerente e não foi devolvido ao banco. Assim, entendo pela regularidade da contratação do empréstimo que ensejou os descontos na conta bancária da parte autora.”.

5. O Recorrente somente efetuou depósito em Juízo em (11/01/2024), pois bem, o lavor do empréstimo foi depositado na conta do autor em (06/09/2023) sendo que este valor ficou em uso com o autor por três meses.

6.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítimo o contrato de empréstimo consignado, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, sugiro pela
revogação da tutela de urgência
concedida ao Id. 138141878. ”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024